Tribunal: TJBA
Processo: 0314591-90.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314591-90.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDJANIRA CARDOSO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: BIANCA FERNANDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE ORIGINADA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERVERSÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DO CARÁTER PRECÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião especial urbana, ao fundamento de ausência de animus domini, diante da origem locatícia da posse e inexistência de prova de sua modificação.

2. A parte autora ingressou no imóvel por contrato de locação e permaneceu no bem sem demonstrar oposição inequívoca ao domínio do proprietário.

3. O juízo de origem reconheceu a precariedade da posse e afastou o preenchimento dos requisitos da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o recurso é tempestivo diante da alegada duplicidade de intimações eletrônicas à Defensoria Pública; e saber se houve interversão da posse apta a caracterizar animus domini em relação originalmente locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação da Defensoria Pública deve observar a prerrogativa de intimação pessoal, prevalecendo aquela realizada por meio de portal eletrônico, nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006 e da jurisprudência do STJ. Reconhecida a tempestividade do recurso.

5. A posse originada de contrato de locação é, em regra, precária, nos termos do art. 1.203, do CC, presumindo-se a manutenção de seu caráter.

6. A conversão da posse precária em posse ad usucapionem exige prova inequívoca de interversão, mediante atos externos e inequívocos de oposição ao proprietário, o que não se verifica no caso.

7. A mera permanência no imóvel ou inadimplemento contratual não caracteriza animus domini nem autoriza o reconhecimento da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação da Defensoria Pública realizada por portal eletrônico prevalece sobre eventual publicação no Diário de Justiça, para fins de contagem de prazo. 2. A posse originada de contrato de locação mantém caráter precário e não se converte em posse ad usucapionem sem prova inequívoca de interversão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186; CC, art. 1.203; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.119.081/MA; TJ-BA, Apelação nº 8000919-98.2022.8.05.0054, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 01.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0373634-84.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0006360-41.2010.8.05.0274, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 01.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0314591-90.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDJANIRA CARDOSO DA CONCEICAO
e como apelados
BIANCA FERNANDES DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator